Tribunal: TJPA
Processo: 0800104-98.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800104-98.2019.8.14.0301

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

APELADO: JOZENY MOREIRA VIANA, YANCA ALINE VIANA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE. INOBSERVÂNCIA DO DO ART.13, II, DA LEI N.9.656/98. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL FORA DO PRAZO LEGAL. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA DA APELADA. PLANO NEGADO À CLIENTE QUE É DETENTORA DE DOENÇA GRAVE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$20.000,00. VALOR RAZOAVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - De acordo com a legislação vigente e aplicável ao caso em comento, a suspensão ou rescisão de contrato de plano de saúde por falta de pagamento somente poderá ocorrer caso o consumidor reste inadimplente por prazo superior a sessenta dias, com a devida notificação até o quinquagésimo dia desta inadimplência, segundo dicção do art.13, II, da Lei n.9.656/98.

II - A notificação foi enviada após o prazo prescrito por lei, sendo que o cancelamento teria se dado em razão da inadimplência pelo mês 06 de 2018, a qual fora efetivamente quitada em 20.08.2018, todavia a notificação extrajudicial somente chegou no endereço da Apelada em 26.11.2018. Depreende-se, portanto, que no momento em que houve a devida notificação extrajudicial, o valor em atrasado já havia, inclusive, sido quitado.

III -
Há anos autos comprovação de que a Apelada é detentora de doença grave, que necessita de acompanhamento médico constante, o qual foi interrompido, exatamente em razão do cancelamento ilegal do plano. Diante da ausência de assistência médica adequada a autora se viu obrigada a contratar novo plano, tendo sido obrigada a cumprir todos os períodos de carência, o que indubitavelmente foi para muito além de um simples dissabor cotidiano, configurando verdadeiro abalo moral.

IV -
Considerando que o art. 944 do CC dispõe que
a indenização mede-se pela extensão do dano,
entendo que o valor arbitrado em sentença é razoável, proporcional e leva em conta o porte econômico da empresa condenada.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0800104-98.2019.8.14.0301

APELANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

ADVOGADO: ISAAC COSTA LAZARO FILHO

APELADO: JOZENY MOREIRA VIANA E OUTRA

ADVOGADO: LAURA DO ROSÁRIO COSTA SILVA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
proposta por
JOZENY MOREIRA VIANA E OUTRA.

Em sua peça vestibular a Requerente JOZENY MOREIRA VIANA narrou que é beneficiária do plano de saúde oferecido pela Requerida há quase três anos, na qualidade de dependente de sua filha, a outra Requerente.

Ocorreu que em 26.11.2018 teria sido notificada pela Requerida acerca de uma pendencia financeira referente ao mês de outubro de 2018 e no dia 13.12.2018 descobriu que seu plano teria sido cancelado por inadimplência referente ao mês 06.2018, cujo boleto teria sido efetivamente pago em 20.08.2018.

Requereu o restabelecimento liminar do plano de saúde e no mérito a condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

O feito foi contestado.

Ao proferir sentença, o Magistrado Singular entendeu pela procedência do feito, tendo condenado o Plano de saúde ao pagamento de indenização fixada em R$20.000,00 (vinte mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data de publicação da decisão, acrescido de juros de mora a partir da citação.

Inconformado, o Requerido interpôs recurso de apelação alegando que o cancelamento do plano teria ocorrido dentro das normas inerentes ao caso, inclusive com a devida notificação de inadimplência, tendo o atraso no pagamento sido superior a 60 (sessenta) dias.

Caso mantida a condenação, pleiteou a redução do quantum indenizatório para valor que não possibilite enriquecimento sem causa.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2022

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0800104-98.2019.8.14.0301

APELANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

ADVOGADO: ISAAC COSTA LAZARO FILHO

APELADO: JOZENY MOREIRA VIANA E OUTRA

ADVOGADO: LAURA DO ROSÁRIO COSTA SILVA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
proposta por
JOZENY MOREIRA VIANA E OUTRA.

É incontroverso nos autos que houve o efetivo cancelamento do plano de saúde da Apelada por parte do Apelante, sendo mister que se verifique se este desligamento se deu em observância às normas vigentes ou ao arrepio da lei, causando abalo de ordem anímica à Recorrida.

De acordo com a legislação vigente e aplicável ao caso em comento, a suspensão ou rescisão de contrato de plano de saúde por falta de pagamento somente poderá ocorrer caso o consumidor reste inadimplente por prazo superior a sessenta dias, com a devida notificação até o quinquagésimo dia desta inadimplência, segundo dicção do art.13, II, da Lei n.9.656/98.

In casu,
temos que a notificação foi enviada após o prazo prescrito por lei, sendo que o cancelamento teria se dado em razão da inadimplência pelo mês 06 de 2018, a qual fora efetivamente quitada em 20.08.2018, todavia a notificação extrajudicial somente chegou no endereço da Apelada em 26.11.2018.

Depreende-se, portanto, que no momento em que houve a devida notificação extrajudicial, o valor em atrasado já havia, inclusive, sido quitado.

Portanto, não houve a devida constituição em mora da Apelada, motivo pelo qual escorreita a sentença ao concluir que o desligamento do plano se deu com inobservância legal.

Assim, resta-nos, então, analisar se o ilícito civil deu ou não ensejo ao abalo anímico que
que nos dizeres de Rui Stoco “
corresponde à ofensa causada à pessoa a parte subjecti, ou seja, atingindo bens e valores de ordem interna ou anímica, como a honra, a imagem, o bom nome, a intimidade, a privacidade, enfim, todos os atributos da personalidade
.” (STOCO, Rui.
Tratado de responsabilidade civil.
6ª ed. São Paulo, Revista dos Tribunais: 2004. p. 130).

Há anos autos comprovação de que a Apelada é detentora de doença grave, que necessita de acompanhamento médico constante, o qual foi interrompido, exatamente em razão do cancelamento ilegal do plano.

Diante da ausência de assistência médica adequada a autora se viu obrigada a contratar novo plano, tendo sido obrigada a cumprir todos os períodos de carência, o que indubitavelmente foi para muito além de um simples dissabor cotidiano, configurando verdadeiro abalo moral.

Quanto à ocorrência de um ato ilícito e o emergente dever de reparação dos danos experimentados, assim dispõe o Código Civil brasileiro:

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar prejuízo a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".

Do mesmo lado o artigo 927 do CC:

"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo".

Com efeito, segundo lição de Caio Mário da Silva Pereira quanto a tais dispositivos, o seguinte:

"Para a
configuração da obrigação de indenizar por ato ilícito
exige-se a presença de
três elementos indispensáveis:
a) em primeiro lugar, a
verificação de uma conduta antijurídica
, que abrange comportamento contrário a direito, por comissão ou por omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a
existência de um dano
, tomada a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de
um nexo de causalidade
entre um e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário a direito não teria havido o atentado ao bem jurídico." (in "Instituições de Direito Civil", v. I, Introdução ao Direito Civil. Teoria Geral do Direito Civil, Rio de Janeiro: Forense. 2004. p.661).

Tais requisitos encontram-se satisfatoriamente demonstrados nos autos, motivo pelo qual a indenização por danos morais é devida, por não se tratar de mero dissabor, como já explanado, mas de situação humilhante, vexatória e desumana, a alguém que necessitava do plano de saúde.

Com relação ao
quantum
indenizatório, cabe ao magistrado a difícil tarefa de arbitrar o valor adequado da indenização, segundo seu prudente arbítrio, acatando o princípio da equidade, procurando proporcionar ao ofendido, meios para abrandar o constrangimento e os desconfortos sofridos, sempre com vistas à posição social do ofendido, e à econômica do ofensor.

O mestre civilista Caio Mário da Silva, no livro
Responsabilidade Civil, p. 67,
ao se referir ao arbitramento do dano moral, ensina que:

"A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva"

A doutrina e jurisprudência são pacíficas no sentido de que a fixação deve-se dar com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório.

Deste modo, considerando que o art. 944 do CC dispõe que
a indenização mede-se pela extensão do dano,
entendo que o valor arbitrado em sentença é razoável, proporcional e leva em conta o porte econômico da empresa condenada.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2022

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/10/2023